Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-27.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. PORTE E OCULTAÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONEXÃO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME ATRATIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA JULGAR O CRIME CONEXO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MATERIALIDADE DO SEGUNDO CRIME COMPROVADA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Firmada a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher pela conexão, eventual superveniente absolvição do crime atrativo - ameaça - não retira sua competência para o julgamento do crime conexo – porte e ocultação de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida –, por força do art. 81 do Código de Processo Penal.
2. Não havendo prova judicial idônea à formação de um juízo firme e seguro quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII do CPP.
3. Recurso conhecido e provido.